Tribunal: TJDFT
Processo: 0742933-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742933-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS SOARES AMORIM DESPACHO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 70447977, autos originários), proferida na ação de indenização por dano material fundamentada em erro médico que lhe move LUIS SOARES AMORIM, na qual o MM. Juiz inverteu o ônus da prova, in verbis: “Cuida-se de ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência proposta por LUIS SOARES AMORIM em face do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente ressalta ter ingressado com ação autônoma por erro médico, pleiteando danos morais que tramita sob o no 0710077-40.2019.8.07.0018. Narra, em síntese, que (I) o autor inciou em 2014 tratamento ambulatorial de pele supervisionado pela Dra. Simone Karsi, CRM 5131, em decorrência de forte exposição solar que lhe causou lesões, recebendo o diagnóstico de câncer de pele; (II) em da doença foi submetido a pequenas cirurgias para a retirada de tumores e no ano de 2016 passou a fazer acompanhamento com a Dra. Cibele Caminha Rodrigues Tokarsi; (III) durante o acompanhamento a médica indicou uma lesão no pescoço para tratamento, mas apenas receitou medicação sem fazer qualquer pedido para realização de biopsia; (IV) a médica foi negligente no tratamento da lesão indicada e, por esse motivo, sofreu diversos problemas de saúde e sequela irreversível, dentre as quais, paralisia facial; (V) passou a fazer uso de medicamento desde a cirurgia realizada em 2018; (V) necessita de cirurgia plástica de reconstrução e enxerto em razão da paralisia facial e ter despendido recursos para consultas com vistas a avaliar seu estado clínico; (VI) sofreu graves consequências de autoestima. Requer, ao final, (I) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (II) a concessão de tutela de urgência consistente em obrigar o réu a pagar-lhe pensão mensal no valor de um salário mínimo até o julgamento da presente ação; (III) a citação do réu; (IV) a inversão do ônus da prova; (V) no mérito, a condenação do réu em danos morais e em danos estéticos; (VI) a confirmação da tutela de urgência para condenar o réu ao pagamento de pensão, bem como a condenação do réu nos ônus da sucumbência. Vieram documentos com a inicial. Decisão ID 55477290 declinou a competência dos autos a este Juízo em razão da conexão com os autos da ação no 0710077-40.2019.8.07.0018. Decisão ID 56637880 (I) indeferiu a tutela de urgência; (II) suspendeu o trâmite dos autos no 0710077-40.2019.8.07.0018 e associação dos presentes autos àquele feito; (III) deferiu a gratuidade de justiça, além de outras determinações para o regular andamento do feito. Em contestação, ID 62636711, o Distrito Federal fez considerações sobre o tratamento terapêutico dispensado ao autor e, no mérito, (I) pugnou pela improcedência dos pedidos; (II) a rejeição do pedido de inversão do ônus probatório; (III) a determinação para que os elementos de prova a serem produzidos nos autos da ação no 0710077-40.2019.8.07.0018 fossem carreados no feito a título de prova emprestada. O autor, em réplica, ID 65121204, refutou os argumentos expostos na contestação e reiterou os termos da inicial. Intimadas as partes a especificarem provas, ID 62518621, o réu pugnou pela oitiva de testemunhas, ID 66031845. O autor, por sua vez, ID 66139529, requereu o aproveitamento da prova pericial deferida nos autos no 0710077-40.2019.8.07.0018, apresentando quesitos complementares e anexando documentos. O Ministério Público entendeu por suficiente as provas requeridas pelas partes, ID 67476125. Decisão ID 68246450 determinou a intimação do Distrito Federal para especificar a prova ora, declinando objeto e finalidade, ocasião em que o réu colacionou a manifestação ID 69523842, pugnando pela oitiva dos médicos arrolados ou pela admissão da narrativa dos fatos constantes em sua manifestação. É o relatório. DECIDO. Controvertem as partes acerca da gravidade e irreversibilidade da deficiência física da parte autora, bem como sobre a existência de nexo causal entre as lesões narradas na inicial e o tratamento médico prestado pela rede pública de saúde. Inicialmente, convém abordar a experiência deste juízo em casos que envolve matéria semelhante. Com efeito, a experiência demonstra que a distribuição dos ônus probatório pela regra ordinária tem causado transtornos ao trâmite processual de feitos que versam sobre controvérsia semelhante, haja vista a dificuldade de peritos nomeados aceitarem o encargo, inclusive quanto à produção de perícia simplificada. Cumpre observar ainda que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, o que dificulta consideravelmente a produção da prova, especialmente na área médica, porquanto, como já ressaltado, é dificultoso encontrar um profissional que aceite assumir o encargo, em face dos valores pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reduzidos com a publicação da Portaria Conjunta no 101/16. De outro lado, muito embora o art. 478 do CPC determine a nomeação preferencial de peritos entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais tais instituições carecem de recursos materiais e humanos suficientes para atender as determinações judiciais, sem graves prejuízos ao cumprimento de suas atribuições e, consequentemente, à população do Distrito Federal. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. Essa é exatamente a hipótese dos autos. Com efeito, diante das peculiaridades do caso concreto, estimo ser impossível ou excessivamente difícil para o autor produzir a prova necessária ao julgamento do mérito. Não bastasse, a parte requerida possui maior aptidão para produzir a prova, seja por contar com corpo técnico para tanto, seja por dispor de recursos para custeio antecipado das despesas da produção da perícia, na forma da Súmula 232/STJ. Por fim, em hipótese semelhantes, este E. Tribunal de Justiça admitiu a inversão do ônus da prova, conforme se pode aferir nas ementas a seguir transcritas[...] 1 _ Ante o exposto, inverto o ônus da prova para que o DISTRITO FEDERAL tenha o encargo de comprovar a ausência de gravidade e reversibilidade da deficiência física da parte autora, bem como sobre a inexistência de nexo causal entre as lesões narradas na inicial e o tratamento médico prestado pela rede pública de saúde, conforme pontos controvertidos acima referidos. 2 _ Preclusa a decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para indicar os meios de prova que pretende valer-se para desincumbir-se do encargo ora redistribuído. 2.1 _ Defiro ao ente distrital o prazo de 20 (vinte) dias - já considerado o dobro legal - para que requeira as provas que entender necessárias para dirimir os fatos controvertidos. 3 _ Com a manifestação do requerido, e caso haja juntada de nova documentação, intime-se o autor para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, CPC. 4 _ Estendo os efeitos desta decisão para os autos no 0710077-40.2019.8.07.0018, devendo ser trasladada cópia da presente decisão para os autos no 0710077-40.2019.8.07.0018. 5 _ Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão, como acima destacado. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, devido à intervenção do Ministério Público no Primeiro Grau, à d. Procuradoria de Justiça Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora